Tribunal: TJDFT
Processo: 0728007-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. LOTAÇÃO. OUVIDORIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA 305/2014-DETRAN. ATENDIMENTO AO PÚBLICO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, negando à autora o restabelecimento da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP, em seu contracheque.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 52534825.
3. Na origem, narra a parte autora que vinha percebendo em seus vencimentos a Gratificação de Atendimento ao Público – GAP, instituída pela Lei Distrital no 2.983/2002, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Acrescenta que em abril de 2023, verificou em seu contracheque que a referida gratificação havia sido subtraída de seus vencimentos, sendo que não houve qualquer alteração a respeito de sua lotação, tampouco deixou de realizar as atividades que anteriormente realizava. Requereu o restabelecimento da gratificação em seus vencimentos.
4. De início, importante destacar que a Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, foi criada pela Lei Distrital no 2.983/2002, destinando-se, no primeiro momento aos servidores lotados no Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora.
5. Por sua vez, a Lei no 4.426/2009 veio a estender o recebimento da referida gratificação aos servidores do GDF lotados nas unidades de atendimento ao público do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON, e das Agências do Trabalhador, da Gerência de Análise e Execução de Crédito e da Gerência de Promoção de Trabalhos Artesanais, todas da Secretaria de Estado de Trabalho.
6. Por conseguinte, o Decreto no 35.291/2014, acrescentou os servidores do DETRAN nas regras para recebimento da gratificação.
7. A referida Autarquia de Trânsito, ao regulamentar a matéria, editou a Instrução Normativa 305/2014, a qual veio a indicar expressamente as unidades organizacionais executantes de atividades de atendimento ao público, sendo que, dentre elas encontra-se a Ouvidoria, conforme disposto no inciso XIII, do art. 1o.
8. Do acervo probatório colacionado à inicial, mais precisamente nos contracheques de ID 52534305, verifica-se que a servidora é lotada na Ouvidoria da Autarquia de Trânsito. Ademais, referida unidade exerce atividade de atendimento ao público, conforme Instrução Normativa 305/2014. Dessa forma, a servidora faz jus ao recebimento da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP, devendo a sentença ser reformada, para que o DETRAN/DF restabeleça em seu contracheque o pagamento regular de tal verba.
9. Precedente: (Acórdão 1769943, 07276644220238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, condenando o DETRAN/DF a reconhecer seu direito a perceber a Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, reincluindo a gratificação em seus vencimentos, bem como a pagar os acertos financeiros a partir do mês de abril de 2023, sem prejuízo das parcelas vencidas no curso do processo.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.